Tribunal: TJSP
Processo: 0509792-21.2006.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO – EXERCÍCIOS DE 1996 A 2005 – AÇÃO PROPOSTA EM 2006 – MUNICIPALIDADE RECORRE OBJETIVANDO O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO COM RELAÇÃO AOS EXERCÍCIOS DE 2002 A 2005 – POSSIBILIDADE – NÃO TRANSCURSO DE PERÍODO SUPERIOR A 05 ANOS – PRECEDENTE – RECURSO PROVIDO.